Tribunal: TJMT
Processo: 1034586-13.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1034586-13.2018.8.11.0041
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorridos: ADONIAS JOSE DA SILVA e MARIA CRISTINA LAURA MARTINS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 81782981) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 71264998):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – NÃO ENTREGA DA OBRA NO PRAZO ESTIPULADO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES - IMPERTINÊNCIA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I - não existindo relação jurídica de direito material entre a convivente do contratante e a construtora, deve ser reconhecida ilegitimidade passiva.
II - A ilegitimidade passiva quanto à taxa de evolução de obra cobrada não foi verificada diante da responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente cobrados e solidariedade entre os que fazem parte da cadeia de prestação de serviços ao consumidor.
III - Os juros de obra (taxa de evolução de obra) devem ser restituído após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves, ou seja, entre a data fixada no contrato para a entrega do imóvel (junho de 2016) e o término da efetiva cobrança irregular devidamente comprovados nos autos, posto que se a construtora tivesse cumprido com o prazo, o recorrente/comprador não teria arcado com o referido emolumento pelo tempo do atraso, destarte, descabe o pedido de extensão da obrigação de restituição da referida taxa.
IV - Diante do atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são devidos em detrimento do uso do imóvel não entregue conforme entabulado, considerando a data para o início do dever entregar o imóvel 06/2016 até 09/2016, quando da efetiva entrega, eis que foi o período que poderia gozar do bem e não o fez.
V - Descabida a alegação de que a rescisão contratual se deu por vontade alheia da construtora, posto que, sua motivação provê de descumprimento contratual que não deu causa, isto é, a rescisão é efeito do rompimento contratual, que de veras foi ocasionado pela ausência da entrega do imóvel no prazo estipulado.
VI - O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor.
VII - por se tratar de relação contratual os juros devem incidir conforme arbitrado em sentença por força do art. 405 do CC.
(TJMT. ApCiv no 1034586-13.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relator Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 16.12.2020).
Interpostos os embargos de declaração (id- 71439980), estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 78971479.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações interposta contra a sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por danos materiais e morais no 1034586-13.2018.8.11.0041, ajuizada por ADONIAS JOSE DA SILVA e MARIA CRISTINA LAURA MARTINS em face de CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada a pagar aos autores: (a) indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;(b) indenização por danos materiais, consubstanciado no ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra, 06/2016, e o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; (c) indenização pelos prejuízos de ordem material, a título de lucros cessantes, equivalentes ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido compatível com a média praticada no mercado, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde 06/2016 até 09/2016; (d) pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora negou provimento à ambos os recursos, mantendo incólume a sentença, bem como determinou a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) conforme art. 85, § 11o, do CPC.
A recorrente alega:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito passível de condenação a título de danos morais e materiais, o primeiro porque, inexistindo a modalidade in re ipsa desta reparação no caso concreto, o recorrido não logrou êxito em demonstrar ato atentatório à sua dignidade, e o último porque o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito/ força maior.
(iii) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
Recurso tempestivo (id. 81987456). Devidamente preparado (id.). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 85050978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC– Pressupostos Satisfeitos.
Consoante relatado, no tocante à condenação imposta à recorrente de indenizar o recorrido frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que “Destarte, há que reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano sofrido em razão do descumprimento do contrato, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano 'in re ipsa', presumido” ID 71264998.
Contra este fato, opôs-se a recorrente, ao argumento de que “O Superior Tribunal de Justiça entende que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral”.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a recorrente argumenta que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada.
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que em caso de atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral é presumido.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que ocorrendo atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral não prescinde de comprovação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.
2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.
3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça